Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013841-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (PACIENTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CORREA LOPES - CPF: 593.340.701-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA – AGENTE QUE RESIDE COM A FILHA DO CASAL – IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A DISTÂNCIA INICIALMENTE ESTABELECIDA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A Lei Maria da Penha autoriza à fixação imediata, de medidas protetivas de urgência, se demonstrado nos autos a prática de violência doméstica contra a mulher decorrente de uma relação íntima de afeto (art. 22, caput, e art. 19, §1º).

Mostra-se necessário adequar a medida de proibição de aproximação, a fim de que o agente tenha acesso a sua própria casa, na qual reside com a filha em comum do casal, sem que sejam comprometidas as demais restrições fixadas pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
Adnan José Zagatto Ribeiro
, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1010878-72.2023.8.11.0003.

Os impetrantes sustentam que a decisão que fixou as medidas protetivas em favor da vítima, carece de fundamentação e motivação idônea, especificamente quanto ao item III, na parte em que determina a proibição de frequentar a residência “de seus familiares”, tendo em vista o paciente residir com sua filha na cidade de Cuiabá, quando se desloca para tal urbe por conta de sua empresa.

Pedem a concessão definitiva da ordem, para suspender a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, no tocante ao item III, que trata da proibição de frequentar a residência de seus familiares, que consiste no apartamento da filha Rafaela em Cuiabá.

A liminar foi deferida (Id. 172242157).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173072155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175269676, opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam que a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, carece de fundamentação idônea, especialmente porque desconsiderou que ele e a vítima possuem uma filha em comum, que quando se desloca a cidade de Cuiabá, reside no mesmo local que o seu genitor.

A ordem merece ser concedida.

Extrai-se dos autos que a ofendida Luciana Correa Lopes registrou boletim de ocorrência no dia 28/03/2023, no qual ela afirma ter sido mal tratada e agredida pelo paciente, seu ex-marido, com quem foi casado por 22 anos e está separada há 6 anos. A vítima representou contra o ex-marido e requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas, por decisão judicial proferida em 04/05/2023, nos seguintes termos:

“I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

IV – DEFIRO a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima.”

Como é cediço, as medidas de urgência previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006 constituem importante forma de atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar, tendo por objetivo a proteção para que não sofram novas agressões que poderiam ser perpetradas pelo agressor.

No caso, o paciente se insurge contra o item III das medidas fixadas, na parte em que o proíbe de frequentar a residência de seus familiares.

Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o paciente também possui residência na cidade de Cuiabá, onde no mesmo local mora sua filha Rafaela Lopes Ribeiro, conforme contrato de locação (Id. 172093661) e declaração acostada no Id. 172093673.

Assim, entendo que, de fato, não há proporcionalidade na medida de urgência que afasta o agressor da sua própria residência, principalmente porque a vítima reside em endereço e município diverso.

Nesse contexto, considerando que o paciente reside no mesmo endereço de sua filha, quando se desloca à cidade de Cuiabá, faz-se necessária a adequação das medidas protetivas estabelecidas, com a ressalva de que ele possa frequentar o imóvel situado na Av. Manoel José de Arruda, n. 2.555, apto. 104, Edifício Parque Residencial Beira Rio, Torre Rio Coxipó, bairro Grande Terceiro, Cuiabá-MT.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ECA – 1. PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OBJETIVA, IMINENTE E PLAUSÍVEL DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DOS REFERIDOS PACIENTES – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DE UM DOS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA D. AUTORIDADE POLICIAL OU DO I. ÓRGÃO MINISTERIAL PARA O DECRETO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - MERA ESPECULAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – 2. AVENTADA READEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS FIXADAS EM DESFAVOR DE EVALDO CORREA DO NASCIMENTO – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DA MEDIDA QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA VÍTIMA COM OS DEMAIS INTERESSES LEGÍTIMOS DO SUPOSTO ALGOZ – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA QUE IMPEDE POR VIA OBLÍQUA O EXERCÍCIO DOS DEMAIS DIREITOS DE PESSOA IDOSA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – 3. WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE E, NO REMANESCENTE, ORDEM CONCEDIDA. 1. Preliminar: O habeas corpus preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, de modo que, meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de serem recolhidos ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu jus libertatis, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto, a exigir a extinção da ação sem exame do mérito neste ponto. 2. Mérito:
Na hipótese, embora as providências de urgência, aparentemente, sejam necessárias para garantir a integridade física e psíquica da adolescente, suposta vítima do crime de ameaça; ficou evidenciada a desproporcionalidade da medida protetiva que determinou a Evaldo Correa do Nascimento o distanciamento mínimo de 2.000 metros da ofendida, pois além de restringir de forma demasiadamente excessiva a liberdade do increpado, está obstando o exercício das faculdades direitos inerentes à propriedade e às garantias do Estatuto do idoso, sendo de rigor a readequação da medida, possibilitando ao paciente o acesso a sua própria residência e as áreas comuns do condomínio, sem que sejam comprometidas as demais restrições fixadas pelo juízo a quo.
3. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, concedida para readequar as medidas protetivas de urgência, possibilitando ao paciente Evaldo Correa do Nascimento o acesso a sua própria residência e as áreas comuns do condomínio, em condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, de modo a não comprometer as demais medidas protetivas fixadas.” (TJ-MT 10196604820218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – LEI MARIA DA PENHA – INJÚRIA E AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A OFENDIDA E FAMILIARES – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DE VISITAS PATERNO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA – ORDEM RATIFICADA.
Mostra-se necessária a mitigação da medida protetiva de proibição de aproximação e contato com a ofendida e seus familiares, de modo a garantir ao paciente o direito de visitas ao filho menor, que não pode ser prejudicado pela inconciliável convivência dos seus genitores
.” (TJ-MT - HC: 01753694020148110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Publicação: 06/03/2015) (destaquei)

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar em seu parecer que:

“[...],
lendo atentamente a documentação acostada nos autos, verifica-se que o increpado é locador de um imóvel situado nesta cidade de Cuiabá (Av. Manoel José de Arruda, n. 2.555, apto. 104, Edifício Parque Residencial Beira Rio, Torre Rio Coxipó, Bairro Grande Terceiro), no qual reside sua filha, Rafaela Lopes Ribeiro (Cf. Contrato de Locação – ID 172093661 – e Declaração – ID 172093673); e, conforme informado pelos impetrantes, o paciente, por vezes, quando se desloca a esta capital por questões profissionais, também reside no aludido imóvel.

Ademais, constata-se que a vítima, por outro lado, possui domicílio em um endereço distinto, na cidade de Rondonópolis/MT (ID 172089192 – Pág. 04), inexistindo razões, portanto, para impedir que o paciente frequente sua própria residência, pois, na hipótese, essa conduta não ocasiona efetivo risco à integridade física ou psicológica da mulher.

E bem a propósito, essa Corte Estadual, em outras oportunidades, decidiu que é imperiosa a revogação de medidas de maior restrição quando outras medidas de menor gravidade forem suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. [...]”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que sejam readequadas as medidas protetivas impostas ao paciente, para que ele possa continuar frequentando sua residência localizada na cidade de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023